Tribunal: TJPA
Processo: 0813485-67.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11977 - Alienação Parental
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813485-67.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CARMINE JORGE ARAUJO PARENTE

AGRAVADO: MARIA DANILZA DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0813485-67.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA( 4ª VARA DE FAMÍLIA)

EMBARGANTE: MARIA DANILZA PEREIRA ZAHLUTH

ADVOGADO: SALIM BRITO ZAHLUTH JUNIOR – OAB/PA 6.099-A

EMBARGADO : CARMINE JORGE DE ARAÚJO PARENTE

ADVOGADOS: ANTÔNIO VILLAR PANTOJA – OAB/PA 1.049-A E VICTÓRIA SANTOS DE MEDEIROS – OAB/PA 28.562-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO SEM INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE VÍCIO. PAGAMENTO DE CUSTAS POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE VINCULE O PAGAMENTO AO PRÓPRIO LITIGANTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Maria Danilza Pereira Zahluth contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por Carmine Jorge de Araújo Parente. A embargante alegou vícios de contradição e omissão no acórdão, apontando suposta deserção do recurso por pagamento de preparo por terceiro (C.J.A. Parente) e ausência de apreciação de matéria de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se o pagamento das custas por terceiro pode implicar em deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração, segundo o art. 1.022 do CPC e a doutrina de Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire, visam esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

A embargante não indica o trecho do acórdão que conteria os alegados vícios, tampouco demonstra contradição ou omissão relevante, limitando-se a reiterar argumentos já analisados, o que impede o conhecimento do recurso.

5.

O art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA) não exige que o pagamento das custas seja feito em nome do recorrente, bastando a correta identificação do processo e o uso do boleto padrão FEBRABAN. Assim, o pagamento por terceiro não configura deserção, ante a ausência de previsão legal nesse sentido.

6.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão impõe o não conhecimento dos embargos por inobservância ao princípio da dialeticidade.

7.

A relatora ressalta que não atribui caráter protelatório ao recurso e declara prequestionada a matéria para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de indicação clara e objetiva dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o conhecimento dos Embargos de Declaração.

2.

O pagamento das custas processuais por terceiro, pessoa física ou jurídica, não acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

3.

Embargos de Declaração que não impugnam especificamente os fundamentos do acórdão embargado não ultrapassam o juízo de prelibação e devem ser rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CF/1988
, art. 93, IX;

·

CPC
, arts. 10, 11, 489, § 1º, 1.013, § 3º, IV, e 1.022;

·

Lei Estadual/PA nº 8.328/2015
, art. 9º, § 1º.

Doutrina relevante citada
:

·

STRECK, Lênio Luiz; FREIRE, Alexandre.
Embargos de Declaração e o devido processo legal
. In: interpretação constitucional do CPC/2015.

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da.
O processo civil na Constituição: fundamentos constitucionais do processo civil brasileiro
, 2023.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA
, AC nº 0800003-06.2018.8.14.0072, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 26.11.2024.

·

TJMG
, AI-Cv nº 1.0000.25.014060-5/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 19.03.2025.

·

TJDFT
, AC nº 0009483-31.2013.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 24.08.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0813485-67.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA( 4ª VARA DE FAMÍLIA)

EMBARGANTE: MARIA DANILZA PEREIRA ZAHLUTH

ADVOGADO: SALIM BRITO ZAHLUTH JUNIOR – OAB/PA 6.099-A

EMBARGADO : CARMINE JORGE DE ARAÚJO PARENTE

ADVOGADOS: ANTÔNIO VILLAR PANTOJA – OAB/PA 1.049-A E VICTÓRIA SANTOS DE MEDEIROS – OAB/PA 28.562-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DANILZA PEREIRA ZAHLUTH
interpôs Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID

30396732)
, que cassou a decisão combatida segundo

ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, INCLUSÃO DE BENS NÃO ABRANGIDOS PELO TÍTULO E NECESSIDADE DE PROVA CONTÁBIL. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, DO CPC E AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DECISÃO FUNDAMENTADA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Carmine Jorge de Araújo Parente contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, que rejeitou, sem fundamentação adequada, a impugnação ao cumprimento de sentença proposta por Maria Danilza Pereira Zahluth. Alegações de excesso de execução, ausência de trânsito em julgado, inclusão indevida de unidade do Empreendimento Portal do Mangal, e ausência de prova contábil apta a fixar corretamente o valor devido foram ignoradas pelo juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença atende aos requisitos de fundamentação previstos no art. 489, § 1º, do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal, notadamente diante da ausência de exame de questões centrais e específicas trazidas pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada incorre em nulidade absoluta ao deixar de fundamentar adequadamente o julgamento da impugnação, limitando-se a justificar genericamente a rejeição com base na pendência de recursos nos Tribunais Superiores, sem análise das teses principais apresentadas pelo agravante, o que viola os requisitos legais de fundamentação.

4. Nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A ausência de motivação específica sobre o excesso de execução e a inclusão indevida de bem não contemplado no acórdão fere o contraditório substancial e o devido processo legal.

5. Conforme leciona
Leonardo Carneiro da Cunha
, “a falta de fundamento acarreta a nulidade da decisão (CF, art. 93, IX; CPC, art. 11). Decisão não fundamentada é decisão nula”, sendo possível, inclusive, ação rescisória caso já tenha havido trânsito em julgado.

6. A jurisprudência reforça tal compreensão: o
TJMG
decidiu que “é nula a decisão que não analisa todas as questões suscitadas pela parte em sede de exceção de pré-executividade, configurando julgamento citra petita” (TJMG, AI-Cv nº 1.0000.25.014060-5/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 19.03.2025).

7. Também o
TJDFT
reconheceu que “a apreciação de fato inexistente na sentença a tornou nula, por se encontrar desprovida de fundamentação válida e adequada”, afastando-se a exigência de devolução ao primeiro grau quando a causa se mostrar madura (TJDFT, AC nº 0009483-31.2013.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 24.08.2022).

8. O próprio
TJPA
, em precedente da 2ª Turma de Direito Privado, já firmou o entendimento de que a ausência de fundamentação adequada acarreta nulidade da sentença, conforme julgado na Apelação Cível nº 0800003-06.2018.8.14.0072, de relatoria do Des. Alex Pinheiro Centeno.

9. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão proferida no cumprimento de sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para nova análise, com base em prova técnica adequada, a fim de que o juízo profira decisão devidamente motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É nula a decisão judicial que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem fundamentação específica quanto às alegações centrais deduzidas pela parte, em afronta ao art. 489, § 1º, do CPC e ao art. 93, IX, da CF/1988.

2. A ausência de motivação suficiente inviabiliza o contraditório substancial e compromete a validade da prestação jurisdicional.

3. O retorno dos autos ao juízo de origem é medida que se impõe para que nova decisão seja proferida, com enfrentamento completo dos argumentos e eventuais provas técnicas necessárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489, § 1º, e 1.013, § 3º, IV.

Doutrina citada
: Leonardo Carneiro da Cunha,
O processo civil na Constituição: fundamentos constitucionais do processo civil brasileiro
, 2023.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJPA, AC nº 0800003-06.2018.8.14.0072, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 26.11.2024.

· TJMG, AI-Cv nº 1.0000.25.014060-5/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 19.03.2025.

· TJDFT, AC nº 0009483-31.2013.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 24.08.2022.( PJe ID 29757626)

MARIA DANILZA PEREIRA ZAHLUTH
argui

os vícios da contradição e omissão
elegendo iguais argumentos para ambas as vertentes:

Contradição/omissão

a.

Recurso de Agravo de Instrumento deserto;

b.

pagamento de custas feito por

C. J. A. Parente, litigante estranha à demanda e

c.

matéria de ordem pública não tratada no acórdão objurgado.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

30704633).

Contrarrazões

não apresentadas.( PJe ID31552712).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:
0813485-67.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA( 4ª VARA DE FAMÍLIA)

EMBARGANTE: MARIA DANILZA PEREIRA ZAHLUTH

ADVOGADO: SALIM BRITO ZAHLUTH JUNIOR – OAB/PA 6.099-A

EMBARGADO : CARMINE JORGE DE ARAÚJO PARENTE

ADVOGADOS: ANTÔNIO VILLAR PANTOJA – OAB/PA 1.049-A E VICTÓRIA SANTOS DE MEDEIROS – OAB/PA 28.562-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Declaratórios, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva, Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire:

Relevante registrar que os Embargos de Declaração, embora sejam um recurso, não têm a função de reformar ou anular uma decisão. Evidentemente que as palavras não refletem a essência das coisas. Os sentidos não são unívocos. Os conceitos de omissão, obscuridade e contradição são passíveis de ressignificação constante. Entretanto, isso não quer dizer que os Embargos possam se substituir aos institutos próprios como a apelação. Haverá situações em que o aclaramento ou a correção do erro implicará alteração do próprio resultado da demanda. Embora isso não deva ser a regra, o legislador preocupou-se em obedecer o devido processo legal, colmatando omissão existente no texto do CPC de 1973. Ou seja, em homenagem aos desdobramentos substanciais do contraditório, o novo CPC dispõe que cumpre ao juiz determinar a intimação do embargado para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sempre que o acolhimento dos aclaratórios implicar em infringência ao julgado embargado. E em face do art. 10, tal garantia vale “[...] ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. De todo modo, sempre é bom que o legislador explicite situações desse jaez, para evitar disputas jurisprudenciais futuras. É claro que, mesmo que o CPC não explicitasse a necessidade de intimação da parte contrária, essa exigência seria suprida por uma interpretação constitucional. Numa palavra final: o fato de o legislador prever o devido processo legal e o dispositivo falar em “modificação da decisão embargada”, isso não pode implicar a transformação dos Embargos de Declaração em instrumento pelo qual uma decisão judicial não tenha mais fim. Evidentemente que devem existir limites ao sentido da locução “modificação da decisão embargada”. É tarefa da doutrina e da jurisprudência construir a devida tradição acerca da extensão desse instituto que, embora com o nome velho, deve ser lido à luz de uma nova concepção “fundacional” acerca do processo.
[1]

Perceba que a limitação cognitiva dos Declaratórios exige do

Embargante o destaque do trecho ou passagem da decisão que entende estar viciado e forneça o motivo de sua exclusão sem, contudo, alterar a essência do acórdão dado não ser o objetivo recursal.

Entretanto, caso assim não aja ou disserte sobre tema não abraçado no acordão combatido, os Declaratórios não ultrapassarão do Juízo de Prelibação.

Caso concreto.

O acórdão sob enfoque cassou a Interlocutória atacada porque deixou de enfrentar questões essenciais ao tema como, por exemplo, excesso de execução e necessidade de prova contábil segundo ementa abaixo delineada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, INCLUSÃO DE BENS NÃO ABRANGIDOS PELO TÍTULO E NECESSIDADE DE PROVA CONTÁBIL. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, DO CPC E AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DECISÃO FUNDAMENTADA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Carmine Jorge de Araújo Parente contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, que rejeitou, sem fundamentação adequada, a impugnação ao cumprimento de sentença proposta por Maria Danilza Pereira Zahluth. Alegações de excesso de execução, ausência de trânsito em julgado, inclusão indevida de unidade do Empreendimento Portal do Mangal, e ausência de prova contábil apta a fixar corretamente o valor devido foram ignoradas pelo juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença atende aos requisitos de fundamentação previstos no art. 489, § 1º, do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal, notadamente diante da ausência de exame de questões centrais e específicas trazidas pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada incorre em nulidade absoluta ao deixar de fundamentar adequadamente o julgamento da impugnação, limitando-se a justificar genericamente a rejeição com base na pendência de recursos nos Tribunais Superiores, sem análise das teses principais apresentadas pelo agravante, o que viola os requisitos legais de fundamentação.

4. Nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A ausência de motivação específica sobre o excesso de execução e a inclusão indevida de bem não contemplado no acórdão fere o contraditório substancial e o devido processo legal.

5. Conforme leciona
Leonardo Carneiro da Cunha
, “a falta de fundamento acarreta a nulidade da decisão (CF, art. 93, IX; CPC, art. 11). Decisão não fundamentada é decisão nula”, sendo possível, inclusive, ação rescisória caso já tenha havido trânsito em julgado.

6. A jurisprudência reforça tal compreensão: o
TJMG
decidiu que “é nula a decisão que não analisa todas as questões suscitadas pela parte em sede de exceção de pré-executividade, configurando julgamento citra petita” (TJMG, AI-Cv nº 1.0000.25.014060-5/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 19.03.2025).

7. Também o
TJDFT
reconheceu que “a apreciação de fato inexistente na sentença a tornou nula, por se encontrar desprovida de fundamentação válida e adequada”, afastando-se a exigência de devolução ao primeiro grau quando a causa se mostrar madura (TJDFT, AC nº 0009483-31.2013.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 24.08.2022).

8. O próprio
TJPA
, em precedente da 2ª Turma de Direito Privado, já firmou o entendimento de que a ausência de fundamentação adequada acarreta nulidade da sentença, conforme julgado na Apelação Cível nº 0800003-06.2018.8.14.0072, de relatoria do Des. Alex Pinheiro Centeno.

9. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão proferida no cumprimento de sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para nova análise, com base em prova técnica adequada, a fim de que o juízo profira decisão devidamente motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É nula a decisão judicial que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem fundamentação específica quanto às alegações centrais deduzidas pela parte, em afronta ao art. 489, § 1º, do CPC e ao art. 93, IX, da CF/1988.

2. A ausência de motivação suficiente inviabiliza o contraditório substancial e compromete a validade da prestação jurisdicional.

3. O retorno dos autos ao juízo de origem é medida que se impõe para que nova decisão seja proferida, com enfrentamento completo dos argumentos e eventuais provas técnicas necessárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489, § 1º, e 1.013, § 3º, IV.

Doutrina citada
: Leonardo Carneiro da Cunha,
O processo civil na Constituição: fundamentos constitucionais do processo civil brasileiro
, 2023.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJPA, AC nº 0800003-06.2018.8.14.0072, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 26.11.2024.

· TJMG, AI-Cv nº 1.0000.25.014060-5/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 19.03.2025.

· TJDFT, AC nº 0009483-31.2013.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 24.08.2022.( PJe ID 29757626).

MARIA DANILZA PEREIRA ZAHLUTH
não indica a localização dos vícios da contradição e omissão na decisão colegiada. Ao contrário, levanta a deserção do Recurso de Agravo de Instrumento julgado por compreender que o pagamento do preparo fora feito por C.J.A.Parente e

não pela senhora
CARMINE JORGE ARAUJO PARENTE
, que a ele estava vinculado.

Em linhas mais simples. Para
MARIA DANILZA PEREIRA ZAHLUTH
quem deveria pagar as custas era
CARMINE JORGE ARAUJO PARENTE
e não C. J. A. Parente, pessoa jurídica que não integra a lide.

Visualiza-se o comprovante de pagamento do preparo originador dos Declaratórios:

Pois bem.

O artigo 9º, §1º, da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Nada positiva acerca da vinculação de pagamento do preparo ao litigante, sendo indevida a apontada vinculação por ausência de previsão legal.

Para o legislador, o preparo deve ser apresentado na forma estipulada, independentemente de quem faça o pagamento se pessoa física, se pessoa jurídica, compreensão que fragilizada os argumentos recursais que, ainda, desaguam no campo da dialeticidade dada a escolha de não impugnar especificamente os fundamentos do acórdão, que adentrou no mérito porque os requisitos de admissibilidade extrínseco foram supridos.

P
ortanto,

não conheço

dos Declaratórios
conforme motivação esposada.

Reputo a matéria aqui tratada como prequestionada aos fins devidos, observando-se que, ainda, não predico os Declaratórios

como protelatórios eis que ainda assentados no direito de recorrer cuja alteração de entendimento pode ensejar a multa correspondente.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.1396. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 24 nov. 2025.

Belém, 29/01/2026